Tribunal: STF
Processo: HC 202949
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 668.260, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 06.04.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13. O Juízo da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco/AC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:
    “(i) ausência de perigo a ordem pública, ante o seu desligamento da organização criminosa; (ii) o Paciente está trabalhando com vinculo de emprego formal, o que corrobora com a tese de que não mais faz parte da organização criminosa; (iii) o Paciente é membro da IGREJA PENTECOSTAL DE LIBERTAÇÃO OPERANDO DEUS QUEM IMPEDIRÁ, conforme comprovado através da declaração do Pastor; (iv) ausência de contemporaneidade dos fatos, vez que os fatos foram apurados no ano de 2019 e sua prisão foi decretada no ano de 2021; (v) a possibilidade de aplicar a Recomendação de n. 62, editada em razão da pandemia do COVID-19; e (vi) a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.” 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Ainda do ponto de vista processual, anoto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/AC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, tal como assentou o Juízo de origem:
    “O requerente foi identificado como membro da organização criminosa Comando Vermelho em uma relação de nomes/cadastros apreendida dia 24 de julho 2019, durante operação conjunta realizada pelas Polícias Civil e Militar do Acre no município de Cruzeiro do Sul, oportunidade que foi efetuada a prisão de (...) e (...), pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Além das drogas, foi apreendido com (...) um aparelho celular, que devidamente autorizado judicialmente, desvelou o cadastros de vários integrantes da referida organização criminosa. 
    Assim, tem-se que o aparelho celular em análise, contendo as informações de cadastro do requerente foi apreendido no dia 24/07/2019, ou seja, mais de 1 ano depois de seu alegado desligamento da organização criminosa para ‘benção’, sendo que, conforme ressaltado pelo Ministério Público, não constava qualquer menção do seu desligamento, a exemplo do que aconteceu com o integrante (...) e (...), que também foram alvos da medida cautelar, assim como de outros integrantes.
    Extrai-se, ainda, dos autos principais, que o requerente não seria um simples integrante, constando ele como ‘padrinho’ de outros membros do grupo criminoso. 
    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, não se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entretanto, quando a referida conduta evidencia a periculosidade do agente, como é o caso dos autos, entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça.
    (...)
    No presente caso, consta que o acusado supostamente teria praticado o crime de integrar organização criminosa, e não há como deixar de considerar que o referido crime, é de extrema gravidade. Ademais, a participação em organização criminosa, independente de outras condutas criminosas, é suficiente para atestar a periculosidade do agente.” 
    13. Por fim, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual no sentido de que “não há nos autos qualquer prova de que o Paciente esteja no grupo dos mais vulneráveis” na pandemia da Covid-19.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator